Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-11.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000550-11.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO TADAO SHIRABE

Advogado(s)
:
JANSER DUARTE CARDOSO

APELADO: SYNGENTA SEEDS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Antônio Tadao Shirabe contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Barreiras/BA, que julgou procedente a ação monitória proposta por Nidera Seeds Brasil Ltda. (atual Syngenta Seeds Ltda.) e improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 52.168,17.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade passiva do apelante na ação monitória ante insuficiência de prova documental nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante requereu a produção de prova testemunhal para comprovar a inexistência de relação comercial com a autora e a efetiva entrega das mercadorias a terceiro, mas o Juízo de origem julgou o mérito sem analisar o pedido nem proferir despacho saneador, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV; CPC, art. 357). Ainda que intimado para se manifestar sobre o eventual reconhecimento de nulidade (ID 89898330), o recorrente manteve-se silente (ID 91701840), o que afasta a alegação de decisão surpresa (CPC, art. 10). Configurada a omissão e o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de despacho saneador e apreciação do pedido de produção de prova testemunhal.

Tese de julgamento:
A ausência de apreciação de pedido de produção de prova testemunhal e a inexistência de despacho saneador configuram cerceamento de defesa e impõem a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 357, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0500452-46.2018.8.05.0150, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 02/12/2024; TJ-SP, Apelação nº 1031820-03.2022.8.26.0405, Rel. Des. Mário Chiuvite Júnior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.847.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02/03/2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA RECORRIDA,
determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12